Tribunal: STF
Processo: AI 858068
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. DEVER DA PARTE DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288. INCIDÊNCIA.



    1. A ausência de peça obrigatória à formação do instrumento, prevista no artigo 544, § 1º, do CPC, conduz ao não conhecimento do recurso.



    2. O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes: AI 625.391-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19/12/2008 e AI 640.862-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11/4/2008.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TORTURA. POLICIAIS MILITARES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE UMA GESTANTE. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS HARMÔNICAS ENTRE SI E COM A NARRATIVA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA”. 



    4. Agravo DESPROVIDO.